Tribunal: STF
Processo: RE 85559
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-28
Data de publicação: 1978-02-28

Ementa:
COMPETÊNCIA.  AÇÃO  PROPOSTA  POR  ACIONISTA   PARA
ANULAR DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS E VENDA DE BENS SOCIAIS. - CITAÇÃO
DO IAA EDE SEU AGENTE FINANCEIRO BANCO DO BRASIL  S.A.,  COMO
TERCEIROS,  POR LHES TEREM  SIDO  DADOS  EM  GARANTIA  OS  BENS
VENDIDOS.  - CASO  DE ASSISTENCIA SIMPLES,  "AD ADJUVANDUM",  SEM  QUE
A  AUTARQUIA  SEQUER TENHA INGRESSADO NOS AUTOS. - ACÓRDÃO QUE NÃO
RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA
A LEI OU DE  DISSIDIO  DE JULGADOS.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.